Tribunal: TJBA
Processo: 0341715-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341715-77.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON ROCHA SILVA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA O AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS CONSOLIDADAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Nas ações em que se visa a concessão ou o restabelecimento de benefício acidentário, deve o juiz valorar em geral a prova pericial, contudo, não deve o magistrado se limitar exclusivamente a esta ou aquela prova, não estando o adstrito a prova que não reflita o conjunto probatório. 2. Os benefícios acidentários de auxílio-doença e auxílio-acidente são fungíveis e, portanto, facultado ao julgador ou à Administração conceder o mais adequado deles, de acordo com a incapacidade apresentada, ainda que o pedido tenha se limitado ao outro, cujo deferimento ao amparo, nesses moldes não configura julgamento ultra ou extra petita. 3. No caso concreto, é devida a concessão do restabelecimento do auxílio-acidente desde a dia seguinte à cessação, consoante o art. 86 da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.528/97, devido o abono anual (art. 40 da Lei 8.2123/91. 4. No caso concreto, não é de doença que ainda mereça procedimento ao seu tratamento, mas sim sequelas do esmagamento do dedo, não sendo possível o seu enquadramento para o benefício de auxílio-doença, e sim do auxílio-acidente. Destaque-se que não há nos autos informação, de algum médico, sobre agravamento do polegar, que já realizado o tratamento através de cirurgia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0341715-77.2013.8.05.0001, originária da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante EDSON ROCHA SILVA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 20 de novembro de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR